Tribunal: TCU
Processo: 029.792/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jorge Armando da Cruz Morais, ex-presidente da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES), contra o Acórdão 5.961/2021-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito, em solidariedade com a UCES, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5961/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.